Tribunal: TJSP
Processo: 1006251-57.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Apelante, ademais, que não pugnou pela produção de provas, quedando-se inerte quando lhe oportunizada tal manifestação - Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do

Ementa:
"APELAÇÃO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Apelante, ademais, que não pugnou pela produção de provas, quedando-se inerte quando lhe oportunizada tal manifestação - Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – PROTESTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - A falta de pagamento das duplicatas mercantis, devidamente protestadas, por ocasião dos vencimentos, constitui, de pleno direito, em mora a ré – Mora ex re – Obrigação líquida e positiva - Inteligência do art. 397 do CC e do art. 1o, §1o, da Lei no 6.899/1981 - Incidência dos encargos de mora e correção monetária a partir dos vencimentos de cada duplicata mercantil – Incidência do art. 405 do CC afastada – Precedentes desta C. 24a Câmara de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ - Ação procedente – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais carreados integralmente à ré – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006251-57.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante M A S
COMÉRCIO DE FERROS E INDÚSTRIA DE PERFILADOS LTDA, é apelado
COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006251-57.2018.8.26.0302
2
VOTO No: 36423
APEL.No: 1006251-57.2018.8.26.0302
COMARCA: JAÚ 4a VARA CÍVEL
APTE.: MAS COMÉRCIO DE FERROS E INDÚSTRIA DE PERFILADOS
LTDA.
APDA.: COMERCIAL GODONI PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
JUIZ PROLATOR: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
“APELAÇÃO - PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE
DEFESA Devidamente instruída, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de
outras provas Apelante, ademais, que não pugnou pela
produção de provas, quedando-se inerte quando lhe
oportunizada tal manifestação - Ausência de cerceamento
de defesa Elementos presentes nos autos suficientes ao
julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC
Preliminar afastada.”
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DUPLICATAS

PROTESTO
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - JUROS DE MORA TERMO INICIAL -
A
falta
de
pagamento
das
duplicatas
mercantis,
devidamente protestadas, por ocasião dos vencimentos,
constitui, de pleno direito, em mora a ré Mora ex re
Obrigação líquida e positiva - Inteligência do art. 397 do
CC e do art. 1o, §1o, da Lei no 6.899/1981 - Incidência dos
encargos de mora e correção monetária a partir dos
vencimentos de cada duplicata mercantil Incidência do
art. 405 do CC afastada Precedentes desta C. 24a Câmara
de Direito Privado, deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ
- Ação procedente
Sentença reformada
Ônus
sucumbenciais carreados integralmente à ré
Apelo
improvido”.
Apelo da empresa autora, em face da r.
sentença de improcedência, proferida nos autos dos
embargos à execução.
Sustenta
a
apelante,
preliminarmente,
que, na hipótese, não foram devidamente produzidas as
provas necessárias, tendo havido indevido cerceamento de
defesa. No mérito, aduz que há excesso na cobrança da
dívida,
sendo
indevida
a
incidência
da
correção
monetária e dos juros moratórios desde o vencimento do
título. Requer o provimento do recurso, com a anulação
ou a reforma da r. sentença (fls. 375/386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006251-57.2018.8.26.0302
3
Contrarrazões
da
apelada,
às
fls.
390/392,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso
interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação incidental de embargos à
execução, movida por Mas Comércio De Ferros E Indústria
De Perfilados Ltda., ora apelante, em face de Comercial
Godoni Produtos Siderúrgicos Ltda., ora apelada, tendo
em vista os pagamentos parciais referentes às duplicatas
oriundas das notas fiscais no 169.899, 170.999, 171.237
e 172.022, que representam operações mercantis de venda
e compra de produtos comercializados pela exequente, ora
apelada.
Alega
a
embargante,
em
síntese,
na
inicial, que fez vários pagamento parciais referente aos
títulos de créditos citados acima.
Alega, ainda, que esses pagamentos eram
feitos através de cheques de terceiros.
Aduz, também, que toda a documentação
está sendo amealhada para ser juntada aos autos no
decorrer da instrução processual.
Pleiteia, ao final, o reconhecimento de
nulidade da execução (fls. 01/14).
Em primeira instância, os embargos foram
julgados improcedentes, uma vez que a embargante não
acostou aos autos qualquer documento para corroborar
suas alegações de pagamentos parciais, e ainda,
que
não
seria
necessário
juntar
outros
elementos
probatórios. Em razão da sucumbência, houve a condenação
da
embargante
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado do valor débito (fls. 371).
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
embargante, ora apelante.
A priori, analisa-se a preliminar arguida
pela apelante, de indevido cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006251-57.2018.8.26.0302
4
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I-
não houver necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa, em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do
CPC/1973, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento
da lide, no estado em que se encontrava, nos termos do
art. 355, inciso I, do NCPC, visto que os documentos
juntados aos autos possibilitavam ao juízo de 1o grau o
pleno conhecimento dos fatos e da matéria em discussão,
não havendo que se falar em qualquer cerceamento de
defesa pela não produção de outras provas.
Outrossim,
pontua-se
que
em
despacho
saneador (fls. 362), o MM. Juiz “a quo” especificou que
o ônus da prova incumbiria à apelante, nos termos do
art. 373, II, do NCPC, razão pela qual determinou que
esta providenciasse a juntada da documentação representativa dos pagamentos parciais alegadamente
efetivados, bem como planilha de cálculo correspondente
ao débito reconhecido como correto, nos termos do art.
917, §3o, do NCPC, no prazo de 15 dias úteis.
Na ocasião, contudo, a apelante não se
insurgiu em relação à referida decisão, interpondo
eventual recurso cabível, ou, ainda, apresentou qualquer
justificativa
que
impossibilitasse
a
juntada
dos
referidos documentos.
Apenas pugnou pela concessão de prazo
suplementar (fls. 364/365), o qual foi deferido pelo MM.
Juiz “a quo” (fls. 367).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006251-57.2018.8.26.0302
5
Contudo,
quedou-se
inerte,
tendo
transcorrido o prazo suplementar concedido, sem a
apresentação da documentação e sem qualquer manifestação
de sua parte (fls. 370).
Assim, não pode pretender a apelante, na
fase recursal, o reconhecimento de eventual cerceamento
de defesa, uma vez não se manifestou nos autos quando
lhe era oportuno.
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito do recurso.

Pretende
a
apelante
que
a
correção
monetária e os juros de mora sejam aplicados desde o ato
citatório da ação e não do vencimento do título.
No
caso
em
testilha,
tratando-se
de
obrigação líquida e positiva, embasada em duplicatas
mercantis
regularmente
emitidas
e
protestadas,
os
encargos de mora, isto é, juros de mora, incidem desde o
vencimento dos referidos títulos, uma vez que a
obrigação é ex re, nos termos do art. 397 do CC.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
redação do dispositivo legal em comento:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno
direito em mora o devedor.”
Afasta-se, portanto, a incidência do art.
405 do CC, o qual, por sua vez, prevê:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial.”.
A
este
respeito,
ensina
Nelson
Nery
Júnior em seu Código Civil Comentado: “A norma cuida da
mora automática, ou mora ex re, vale dizer, encontra-se
na própria coisa (in re ipsa), independendo de
notificação ou interpelação para constituir-se o devedor
em mora. O só fato do inadimplemento constitui o
devedor, automaticamente, em mora. Para tanto é preciso
que a obrigação seja positiva, líquida e com termo certo
de vencimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006251-57.2018.8.26.0302
6
Da
mesma
forma,
os
ensinamentos
de
Theotônio
Negrão
e
José
Roberto
F.
Gouvêa,
in
“Comentários
ao
Código
Civil”,
são:
“Atrasado
o
pagamento, em desrespeito a norma contratual, os juros
de mora incidem a partir do momento em que, segundo
previsto no contrato, o pagamento deveria ter ocorrido.
Vale, no caso, a regra dies interpellat pro homine,
sediada no art. 960 do CC (atual art. 397 do CC)”
(STJ-1a T., REsp 419.266, Min. Gomes de Barros, j.
19.8.03, DJ 8.9.03). No mesmo sentido: STJ-3a T., Ag em
REsp 49.828-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 14.8.12, DJ
4.9.12).”.
E, ainda: “Embora juros contratuais em
regra corram a partir da data da citação, no caso,
contudo,
de
obrigação
contratada
como
positiva
e
líquida, com vencimento certo, os juros moratórios
correm a partir da data do vencimento da dívida” (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 1.250.382, Min. Sidnei
Beneti, j. 2.4.14).
No mesmo sentido, com relação a correção
monetária, veja-se o disposto no art. 1o, §1o, da Lei no
6.899/1981:
“Art 1o - A correção monetária incide
sobre qualquer débito resultante de decisão judicial,
inclusive sobre custas e honorários advocatícios.
§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida
líquida e certa, a correção será calculada a contar do
respectivo vencimento.”

Sobre o tema, veja-se o entendimento do
C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
APÓS
A
CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MODIFICAÇÃO
DO
PEDIDO
OU
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ.
2. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL.
DATA
DO
VENCIMENTO.
4.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
A
jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006251-57.2018.8.26.0302
7
à inicial após a contestação quando não ensejar a
modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que
observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Acórdão
recorrido
em
harmonia
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da
Súmula 83/STJ. 2. Analisando o instrumento particular de
incorporação, as instâncias ordinárias consignaram que
houve sucessão dos créditos, estando devidamente comprovada a legitimidade ativa. Infirmar tais
conclusões demandariam a análise do contrato e o reexame
de provas, atraindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Em se
tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a
data do vencimento da obrigação será o termo inicial
para incidência dos juros moratórios e da correção
monetária, haja vista que se trata de mora ex re.
Entendimento do Tribunal de origem que se coaduna com o
do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
1261493/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
O
entendimento
deste
E.
Tribunal
de
Justiça não discrepa:
“AÇÃO MONITÓRIA DUPLICATA MERCANTIL FALTA
DE ACEITE INOBSTANTE O PROTESTO, A AUTORA NÃO COMPROVOU
A ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS PROVA ESCRITA
APTA (TÍTULOS NoS 802386-02, 802388-01 E 802388-02)

INOCORRÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TÍTULOS
NoS 802389-01 E 802389-02) TERMO INICIAL VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA EMBARGOS AO MANDADO
MONITÓRIO ACOLHIDOS EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE RECURSO PROVIDO EM PARTE” (Apelação no 1019384-
96.2018.8.26.0002; Relator Paulo Roberto de Santana;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Comarca:
São Paulo; Data do Julgamento: 17/04/2019).
“AÇÃO
MONITÓRIA
FUNDADA
EM
DUPLICATA
MERCANTIL. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A
PARTIR DA CITAÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO QUE TRATA DE
OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA DE VENCIMENTO
CERTO, PORTANTO, É CORRETA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO,
DIANTE DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO JUDICIAL
DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA (MORA “EX RE”).
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12% DO VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006251-57.2018.8.26.0302
8
ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11,
DO
CPC.
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
1011805-
94.2018.8.26.0100;
Relator
Alberto
Gosson;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Data do Julgamento: 01/02/2019).
E, ainda, o entendimento deste C. 24a
Câmara de Direito Privado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicatas Juros de
mora e correção monetária Termo inicial a partir do
vencimento do título Obrigação a termo - Incidência do
art. 397 do Código Civil Verba honorária excessiva
Redução para patamar mínimo (10% do valor da execução
atualizado) Recurso parcialmente provido” (Apelação no
1000010-65.2016.8.26.0584; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado;
Comarca:
São
Pedro;
Data
do
Julgamento:
21/09/2017).
Assim,
a
incidência
da
correção
monetária, bem como dos juros de mora, deve ser fixada a
partir da data do respectivo vencimento de cada duplicata mercantil, ambos até o cumprimento da obrigação.
Postas estas premissas, é o caso de
manter-se
a
r.
sentença
agravada,
pois
ausentes
elementos que apontem para o seu desacerto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira
Relator